Tribunal: TJPA
Processo: 0005105-85.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005105-85.2017.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MARIA RIBAMAR SILVA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TEMPO DE SERVIÇO. SALDO DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO. PARCELAS SUPRIMIDAS INDEVIDAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS CITADAS PARCELAS PECUNIÁRIAS. SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DEVIDO. DIREITO A DANOS MORAIS. CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS COM BASE NO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora/apelada pleiteia o adimplemento de verbas retiradas indevidamente de sua esfera jurídica. Para tanto, afirma que é ocupante do cargo efetivo de agente comunitário de saúde, com direito legalmente assegurado ao adicional de insalubridade e tempo de serviço e, ainda assim, as referidas parcelas foram suprimidas de sua remuneração, bem como quanto ao saldo de salário do mês de outubro de 2014.

2. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Se o apelante não impugnou, de forma específica, as afirmações constantes na inicial, se reconheceu parte do pedido, se não impugnou os documentos juntados com a inicial e se não especificou as provas que pretendia produzir, o juízo
a quo
, de forma acertada, concluiu pela presunção prevista no art. 341,
caput
, do CPC e pela consequente desnecessidade de produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, da lei processual. Logo, não houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, pois foi a própria conduta do apelante que ensejou a antecipação do julgamento.

3.

O
direito aos adicionais de insalubridade e tempo de serviço encontra previsão normativa nos artigos 65, inciso III e
72 do Regime Jurídico Único do Município de Pacajá (Lei n. 021/90)
e, quanto ao primeiro, ao contrário do que sustenta o apelante, prescinde de norma regulamentadora, uma vez que a autora/apelada – que exerce suas atividades laborais como agente comunitário de saúde administrativo – recebeu o referido adicional até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, o referido adicional foi retirado de forma unilateral de sua remuneração, não tendo o Ente Municipal comprovado se na referida data ocorreu a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

3. Ainda que entenda como ilegal o pagamento de tais verbas,
o apelante não poderia suprimi-las sem instaurar processo administrativo com observância das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a servidora seria afetada em sua esfera patrimonial, especificamente na remuneração que legitimamente esperava receber.

4.
Em relação à remuneração do mês de outubro de 2014, o apelante, por ocasião da contestação, reconheceu sua inadimplência ao alegar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução das controvérsias acerca dos adicionais suprimidos. Além disso, o documento de ID 909094 – Pág. 8 demonstra que, naquele mês, não houve depósito de vencimentos na conta bancária do apelado.

5. Nesse sentido, faz jus a apelada ao recebimento dos salários, visto que o mesmo é um direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da recorrida em período anterior ao mês cobrado.

6. No que diz respeito à indenização em danos morais, entendo patente a sua configuração. Ora, restou evidente que a apelada suportou inevitáveis angústias e sofrimentos por ficar um mês sem sua remuneração e por deixar de receber os adicionais em tela, sendo relevante considerar a modicidade dos vencimentos do servidor municipal.

7. Por fim, quanto aos juros e correção monetária aplicáveis à espécie, deve-se observar o que
fora decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA)
.

8. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente) Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 909101) interposto pelo
Município de Pacajá
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Pacajá que, ao analisar ação de cobrança das parcelas referentes ao adicional de insalubridade; adicional por tempo de serviço e saldo de salário, entendeu que as mesmas foram indevidamente suprimidas da remuneração da parte autora/apelada e, por conseguinte, julgou totalmente procedente o pleito contido na exordial, condenando, ainda, em danos morais.

Alega o recorrente, em síntese, ser o caso de declaração da nulidade da sentença, uma vez que ao preferir o caminho do julgamento antecipado do mérito, o juízo
a quo
eximiu-se da necessária dilação probatória, ante a natureza direito ao adicional de insalubridade, restando caracterizado cerceamento de defesa. Além disso, aduz o apelante que o cálculo da remuneração referente ao mês de outubro de 2014 depende do que for decidido acerca do adicional de insalubridade e por tempo de serviço. Por fim, pugnou pela não configuração do dano moral, bem como a necessidade de alteração dos índices fixados para o cálculo de juros e correção monetária.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 909102).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou não haver interesse púbico primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação (ID 1007255).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

De início, atenho-me à alegação atinente à nulidade da sentença, sob a justificativa da ocorrência de cerceamento de defesa.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

No caso em apreço, verifico que que o apelante cumpria regularmente com as verbas remuneratórias em favor da apelada até agosto de 2014, período em que o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço (quinquênio) vinham sendo adimplidos. Todavia, em setembro do mesmo ano, de forma unilateral, houve a suspensão das referidas benesses pecuniárias, sem a devida instauração de processo administrativo, havendo o restabelecimento do adicional de insalubridade em março de 2016.

Importa salientar que o ente municipal afirmou em sua peça recursal que não adimpliu com o saldo de salário referente ao mês de outubro de 2014, afirmando, apenas, que o cálculo depende da solução das controvérsias sobre os adicionais supracitados. Ressalta-se, ainda, quando fora oportunizado o momento para a sua defesa em face da pretensão autoral, o apelante se utilizou de argumentos vagos, sem se atentar ao caso concreto, passando ao largo, portanto, do que prevê o Código de Processo civil em seus arts. 336, caput c/c art. 341
[1]
.

A fim de consubstanciar a imprecisão e dubiedade do alegado, o adicional de insalubridade, objeto da suposta necessidade de dilação probatória, ao tempo do ajuizamento desta ação de cobrança, voltou a ser reconhecido como direito pertencente à esfera jurídica da parte apelada, eis que a administração municipal retornou com o pagamento (ID 909094 – Pág. 6).

Diante de tal contexto, se o apelante não impugnou, de forma específica, as afirmações constantes na inicial, se reconheceu parte do pedido, se não impugnou os documentos juntados com a inicial e se não especificou as provas que pretendia produzir, o juízo
a quo
, de forma acertada, concluiu pela presunção prevista no art. 341,
caput
, do CPC e pela consequente desnecessidade de produção de outras provas, promovendo o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, da lei processual. Logo, não houve cerceamento de defesa, tampouco nulidade da sentença, pois foi a própria conduta do apelante que ensejou a antecipação do julgamento.

Nos termos da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito,
a priori
, transcrevo parte dos art. 6º e 7º, XII da Constituição Federal, os quais tratam de direitos e garantias fundamentais do trabalhador.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

Por outro lado, o direito ao adicional de insalubridade encontra previsão normativa no
art. 72
[2]
do Regime Jurídico Único do Município de Pacajá (Lei n. 021/90)
e, ao contrário do que sustenta o apelante, prescinde de norma regulamentadora, uma vez que a autora/apelada – que exerce suas atividades laborais como agente comunitário de saúde administrativo –
recebeu o referido adicional até agosto de 2014
e, somente em setembro de 2014, o referido adicional foi retirado de forma unilateral de sua remuneração, não tendo o Ente Municipal comprovado se na referida data ocorreu a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Ademais, no que concerne ao pagamento do adicional por tempo de serviço, também existe previsão no regime jurídico único dos servidores do município de Pacajá, nos
arts. 65, III e 71 § 1º e 2º, da Lei 021/90
, vantagem pecuniária dependente apenas do tempo de serviço, de forma que, para a concessão de tal adicional por tempo de serviço, bem como a garantia de contabilização do tempo para a aquisição de novos adicionais, é necessária, tão somente, a prestação do serviço.

Sabe-se que é certa a efetiva possibilidade de a Administração Pública, de acordo com seu interesse, poder anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porém, o poder conferido à Administração Pública não a torna isenta de restrições. Em cada ato, devem ser observados os limites da lei e o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos (artigo
37, XV
, da
CF/88)
.

Como ressalta Maria Sylvia Zanella de Pietro:

"A anulação feita pela própria Administração independe de provocação do interessado uma vez que, estando vinculada ao princípio da legalidade, ela tem o poder-dever de zelar pela sua observância. No entanto, vem-se firmando o entendimento de que a anulação do ato administrativo, quando afeta interesses ou direito de terceiros, deve ser precedida do contraditório por força do art. 5º, LV, da Constituição"(in Direito Administrativo, 12 ed., Jurídico Atlas, p. 218:).

Posto isso, da análise do caderno processual, atento que os contracheques colacionados juntos à exordial apontam que a apelada recebeu adicional de insalubridade e adicional por tempo de serviço no mês de agosto de 2014 (ID 909094 – Pág. 5), tendo sido a referida parcelas pecuniárias suprimidas em setembro de 2014 (ID 909094 – Pág. 7) e, somente no mês de março de 2016, a apelada voltou a receber normalmente o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o salário-base (ID 909094 – Pág. 6). O adicional por tempo de serviço, por sua vez, não fora pago novamente.

Destarte, ainda que entenda como ilegal o pagamento de tais verbas,
o apelante não poderia suprimi-las sem instaurar processo administrativo com observância das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que a servidora seria afetada em sua esfera patrimonial, especificamente na remuneração que legitimamente esperava receber.

Nesse sentido, o STF, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Conclui-se, portanto, que a supressão dos referidos adicionais sem a devida instauração de processo administrativo consubstanciou ato ilegal praticado pelo recorrente, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida no que se refere aos adicionais aqui tratados.

Em relação à remuneração do mês de outubro de 2014, o apelante, por ocasião da contestação,
reconheceu sua inadimplência
ao alegar que o cálculo de tal obrigação dependia da solução das controvérsias acerca dos adicionais suprimidos. Além disso, o documento de ID 909094 – Pág. 8 demonstra que, naquele mês, não houve depósito de vencimentos na conta bancária do apelado. Ressalta-se que tal documento também não foi impugnado pelo ente municipal.

Nesse sentido, faz jus a apelada ao direito ao recebimento dos salários, visto que o mesmo é um direito constitucionalmente protegido e somente é desconstituído pela administração pública com a apresentação de documentos que comprovam o pagamento ou o ato de exoneração da recorrida em período anterior ao mês cobrado.

Registre-se, por oportuno, que, por força do art. 373, II, do CPC, cabia ao apelante demonstrar eventual ausência de trabalho em condições insalubres no período setembro de 2014 a fevereiro de 2016, bem como o efetivo pagamento da remuneração relativa ao mês de outubro de 2014, não tendo o recorrente se desincumbido de tais ônus.

Diante de tais considerações, a sentença deve ser mantida quanto às verbas tratadas neste tópico.

No que tange à indenização por danos morais decorrentes da supressão dos citados adicionais e do não pagamento da remuneração referente ao mês de outubro de 2014. O
quantum
indenizatório foi fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendendo o magistrado tratar-se de dano
in re ipsa
, o que dispensa a produção da prova do dano.

A integridade moral consiste em direito individual previsto no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, dispositivos que garantem à pessoa lesada a indenização proporcional ao dano suportado.

In casu
, o adicional de insalubridade e o adicional por tempo de serviço (quinquênio), verbas de natureza alimentar, foram suprimidos da remuneração da servidora em setembro de 2014, sendo que, em março de 2016, somente o adicional de insalubridade foi restabelecido. Logo, a apelada se viu, injustificada e repentinamente, privada de parte de seus vencimentos. Além disso, não recebeu a remuneração relativa ao mês de outubro de 2014, destacando-se que não há nos autos qualquer justificativa plausível do apelante para tal inadimplemento.

Nesse cenário, resta evidente a ocorrência de dano moral indenizável, já que a apelada suportou inevitáveis angústias e sofrimentos por ficar um mês sem sua remuneração e por deixar de receber os adicionais em tela, sendo relevante considerar a modicidade dos vencimentos do servidor municipal.

Para corroborar o raciocínio acima, cito o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADICIONAL PAGO COM REGULARIDADE E POSTERIORMENTE SUPRIMIDO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA EMBARGANTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIMIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS DO MUNICÍPIO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(...) 2. Embargos de declaração da autora. A embargante afirma que a decisão deixou de se manifestar acerca de pontos importantes para a formação de sua convicção. Segundo seu entendimento, a ação não discute a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade, posto que este vem sendo regularmente efetuado pela municipalidade embargada, mas, na verdade, o cerne da questão debatida residiria na obrigatoriedade ou não de pagamento durante o período em que a verba teria sido unilateralmente suprimida de seu contracheque.
3. Omissão configurada. Acórdão que se limitou a analisar a existência de contexto legislativo favorável ao deferimento do adicional, sem se manifestar sobre o ponto principal da argumentação da embargante, a saber, a impossibilidade de supressão abrupta e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, de parcela que estava sendo regularmente paga pela Administração com aparência de legalidade. Necessidade de aclaramento da questão. 4. O acervo probatório demonstra que a Administração Municipal efetuava, nos meses de maio a agosto do ano de 2014, o pagamento de adicional de insalubridade, porém, a partir de setembro de 2014, a vantagem fora suprimida do contracheque da embargante, sendo restabelecida somente em março de 2016.

Comprovação de que no período da supressão não houve alteração das funções exercidas pela embargante (Agente de Saúde).

5. Adicional de Insalubridade suprimido de forma unilateral e imotivada. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Configurada. Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

6. A inclusão do referido adicional no contracheque da embargante repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração. 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa para a cessação das verbas, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do pagamento. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
8.
Desnecessidade de prova pericial ante à irrelevância da valoração acerca do direito propriamente dito.
Inobservância das garantias fundamentais que constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da ilegalidade da supressão. 9. Manutenção da condenação ao pagamento de
adicional de insalubridade
dos meses de setembro de 2014 a fevereiro de 2016.
10. Embargos de Declaração da autora conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.
11.
Embargos de Declaração do Município de Pacajá. Alegação de omissão de quanto a natureza do dano moral reconhecido no acórdão.

Afastada. O órgão julgador considerou configurado o dano moral pela supressão indevida do salário da embargada. A conduta ilícita do Município de Pacajá, portanto, traduz dano moral presumido que afeta diretamente a dignidade da embargada
. 12. Inexistência de obscuridade. A situação apresentada nos autos em nada assemelha-se à hipótese de obscuridade, uma vez que não guarda relação com ausência de clareza da decisão. A dificuldade suscitada pelo embargante, na realidade, reside na aceitação da convicção do Juízo ad quem, traduzindo-se em mera irresignação.
13. O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não existindo nenhuma omissão, ou obscuridade a ser sanada quanto aos danos morais. Embargos que objetivam rediscutir a matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.
14. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 15. Embargos de declaração do Município de Pacajá conhecidos e rejeitados. 16. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA COM EFEITOS INFRINGENTES, bem como, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 11ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 de abril de 2019. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Desembargadora Relatora. (1051280, 1051280, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-24).

Sobre o
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo juízo
a quo
respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual confirmo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, quanto aos índices utilizados para o cálculo de juros e correção monetária o tema não merece maiores digressões, haja vista o definido pelas Cortes Superiores, especificamente no Tema 905 do STJ. Assim diz a jurisprudência superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento.
Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA).

É como voto.

Belém/PA,
06
de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

(...)

[2]
Art. 72. – Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Belém, 07/07/2020